Tribunal: STF
Processo: HC 196739
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Heloísa Cristina de Moura de Bem, advogada, em benefício de Mauri Pereira da Silva, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.2.2020, não conheceu do Habeas Corpus n. 547.728.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a uma pena definitiva de onze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente).
    3. Em 24.9.2018, o juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Vicente/SP deferiu ao paciente a progressão ao regime semiaberto. 
    4. Contra essa decisão o Ministério Público de São Paulo interpôs Agravo de Execução Penal e, em 6.6.2019, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista deu provimento ao recurso para determinar a recondução do paciente ao regime fechado, “até que reúna méritos pessoais, devidamente aferidos por exames periciais realizados por equipe multidisciplinar completa, incluindo médico psiquiatra, que o habilitem a progredir”. Esta a ementa do julgado:
    “Agravo em Execução. Insurgência ministerial. Regime semiaberto. Benefício concedido sem a realização de exame criminológico por equipe multidisciplinar completa, incluindo médico psiquiatra. Sentenciado que cumpre longa pena pela prática de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Circunstância que, em princípio, evidencia que o apenado não se encontra devidamente preparado para usufruir de condições mais amenas, sendo temerária sua progressão ao regime semiaberto, em que a vigilância é sabidamente menor, com risco de evasão e retorno à delinquência. Recurso provido, determinando-se a recondução do sentenciado ao regime fechado, até que reúna méritos pessoais, devidamente aferidos por exames periciais realizados por equipe multidisciplinar completa, incluindo médico psiquiatra, que o habilitem a progredir” (fl. 2, e-doc. 5). 
    5. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 547.728/SP, não conhecido pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, em 28.2.2020.
    A decisão monocrática de não conhecimento transitou em julgado em 13.3.2020, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado.
    6. Contra esse último julgado, impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “em nenhum momento foram apontados aspectos enquanto em cumprimento de pena, no que diz respeito à execução penal propriamente dita, mas sim, em questões já superadas em fase de instrução, e devidamente analisadas pelo Magistrado sentenciante no momento de aplicar a dosimetria da pena” (fl. 3, e-doc. 1).
    Assevera que “o paciente é primário, não havendo registros de outras condenações nem mesmo por cometimento de ato infracional, e não registrou nenhuma falta disciplinar, seja de natureza leve, média ou grave. Quando ingressou no regime semiaberto, antes de ter de retornar ao regime fechado para a realização de exame psiquiátrico, iniciou os estudos, bem como começou a trabalhar no CPP de Mongaguá” (fl. 4, e-doc. 1).
    Argumenta que isso “é o que deveria ser avaliado para fins de progressão de regime, e não um ‘segundo julgamento’ do paciente. Em execução penal, não se está discutindo se a pena é grave ou não, se a pena é longa ou não, mas sim, o preenchimento dos requisitos legais, aquelas previsto na Lei de Execuções Penais” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Afirma que a permanência do paciente, “em regime fechado, aguardando a realização de exame psiquiátrico do IMESC, sem previsão de agendamento, e mais, já tendo sido submetido a exame criminológico, com parecer favorável da equipe, porém, retornado ao regime fechado apenas sob o argumento de gravidade abstrata do crime e quantidade de pena a cumprir e é tamanha afronta aos princípios norteadores Constitucionais e da Lei penal, assim como vai de encontro ao objetivo maior da Lei de Execução Penal, qual seja a ressocialização do apenado” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Ressalta que na Súmula n. 437 do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula Vinculante n. 26, trata-se “da necessidade de fundamentação da decisão que determinar a realização do exame criminológico, visto que, conforme o artigo 93, inciso IX, da CF/88 diz que todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Conforme o exposto, requer seja concedida a LIMINAR, sendo restabelecido o regime semiaberto ao paciente e, ao final, seja cassado o acórdão proferido no HC 547.728 - SP (2019/0352800-6) – STJ, visto que contrária a Súmula 439 da Corte Superior, bem como a Súmula Vinculante n. 26, diante da ausência de fundamentação inidônea.
    Subsidiariamente, caso o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, requer seja concedido o direito ao paciente aguardar no regime intermediário a realização da complementação do exame criminológico por avaliação psiquiátrica, em razão ao longo tempo em espera” (fl. 7, e-doc. 1). 
    7. Em 17.2.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Vicente/SP para, com urgência, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na inicial e esclarecer se cumprida a determinação de submissão do paciente a exames complementares psiquiátricos ou da realização de novo exame criminológico e, ainda, sobre a eventual reapreciação do pedido de progressão de regime.
    8. As informações foram prestadas, em 9.3.2021, pelo juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Vicente/SP, nos seguintes termos:
    “Cumpre-me primeiramente informar que trata-se de execução penal em andamento na VEC de SÃO VICENTE, em formato físico, pelo sistema SIVEC, referente às condenações sofridas pelo sentenciado Mauri Pereira da Silva, que tem término de pena previsto para 30.11.2025 e cumpre pena em regime fechado.
    Deferida a progressão ao regime semiaberto, foi interposto recurso de Agravo em Execução pelo Ministério Público, ao qual foi dado provimento para cassar a decisão que deferiu a progressão de regime e determinou a recondução do sentenciado ao regime fechado até que reúna méritos pessoais, devidamente aferidos por exames periciais realizados por equipe multidisciplinar completa, incluindo médico psiquiatra, que o habilite a progredir.
    A defesa constituída ingressou com Habeas Corpus no E. STJ, que não conheceu do pedido, HC n. 547.728.
    Já sob a égide dos eventos desencadeados pela Pandemia da COVID-19, a defesa constituída formulou peticionamento eletrônico em 22.10.20, requerendo a análise e deferimento da progressão ao regime intermediário. Este Juízo proferiu decisão em 14/12/20, determinando a realização de exame criminológico completo, abrindo prazo para as partes apresentarem quesitos complementares aos do Juízo. Na determinação constou expressamente a solicitação para o agendamento com intervenção da Corevali para que o sentenciado seja examinado por psiquiatra da rede SAP, já que as unidades prisionais da região não possuem em seus quadros tais profissionais.
    Com a manifestação das partes, os autos estão em fase de cumprimento da solicitação para agendamento do exame.
    Aguarda-se a resposta a esta solicitação.
    Estas as informações que me cumpria prestar” (fls. 6-7, e-doc. 14). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 547.728. Contra essa decisão não foi interposto recurso de agravo.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
    II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. 
    III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014). 
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 
    1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva.
    3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014). 
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    12. No caso sob exame, o juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Vicente/SP deferiu o pedido do paciente, promovendo-o ao regime semiaberto.
    Após recurso ministerial, essa decisão foi cassada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Consta do voto condutor do acórdão no Agravo de Execução Penal n. 9000061-48.2018.8.26.0590: 
    “O recurso merece prosperar, observando-se, a propósito, que a preliminar suscitada se confunde com o próprio mérito da pretensão recursal e deve ser analisada nessa seara.
    Ora, como é cediço, para a progressão de regime prisional, a lei exige dois requisitos: um de caráter objetivo, que é o cumprimento de certa quantidade de pena no regime anterior, e outro de natureza subjetiva, que diz respeito ao mérito do condenado.
    No caso dos autos, contudo, malgrado esteja preenchido o requisito objetivo, o requisito de ordem subjetiva (mérito) não foi devidamente aferido.
    Com efeito, conquanto seja pessoa corrompida pelo submundo do crime, cumprindo pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, com previsão de término para 30/11/2025, pela prática de crimes gravíssimos – tráfico de drogas e associação ao tráfico, a transferência ao regime semiaberto, em que a vigilância é sabidamente menor, foi feita açodadamente, sem a prévia realização de integral exame criminológico. 
    Ora, para aferir se o sentenciado preenchia o requisito subjetivo para a progressão foram realizados tão-somente os exames psicológico e social (fls. 20/31), sendo, porém, imprescindível, a meu ver, o laudo do médico psiquiatra, para que a perícia atenda aos fins a que se destina, de forma ampla.
    Nesse sentido já decidiu esta Corte: (...) 
    Na hipótese, ademais, importa deixar registrado que o fato de o sentenciado se encontrar há alguns meses usufruindo do regime semiaberto não pode ser levado em conta para favorecê-lo, já que a segurança da sociedade vem em primeiro lugar e a conveniência do infrator deve estar subordinada a ela.
    Portanto, para a adequada aferição do requisito subjetivo (mérito), imperiosa a participação do médico psiquiatra no exame criminológico.
    Frise-se aqui, por relevante, que não se está a dizer que a simples gravidade dos delitos ocasione o indeferimento do benefício. O que se está a afirmar é que o sentenciado que desconta pena crimes gravíssimos, tem ainda longo tempo de pena a cumprir, como é o caso do agravado, deve ser mais bem avaliado,de forma a se verificar se está apto a retornar ao convívio social. Realmente, ‘não se trata de considerar o fato já julgado na mensuração da periculosidade do sentenciado. Trata-se de aquilatar se o agente de crime grave, pelo qual foi condenado seriamente, está habilitado a retornar à sociedade, sem risco ou com risco mínimo’ (...). Ora, ’bom comportamento todo preso deve ter. A liberação exige mais. Falta de periculosidade e demonstração de que, em liberdade, a possibilidade de tornar a delinquir é nenhuma ou reduzida. É nisso que consiste o mérito tão discutido nos incidentes de execução’ (TJSP Agr. em Exec. Nº 1.133.438.3/7- Presidente Prudente, 5ª Câm. Criminal, Rel. Des. Pinheiro Franco, v.u., j. 6.12.07). Há que se levar em conta, ainda, que ‘o meio social não pode e nem deve servir de ‘laboratório’, onde se vá testar a aparente ‘recuperação’ de perigosos delinquentes’ (TJSP - Agr. em Exec. n°. 243.772-3/6 - Presidente Prudente, rel. Des. Jarbas Mazzoni).
    É importante ter presente, ademais, que – conforme tem sido reiteradamente decidido por esta C. Corte, bem como pelos C. Tribunais Superiores, o artigo 112 da LEP, em sua nova redação, admite a realização do exame criminológico em casos como o de que ora se cuida, visando à necessária avaliação do condenado e de seu mérito para a promoção de regime prisional. 
    Em suma, satisfeito apenas o requisito temporal, pois no caso vertente, pelas razões já expostas, o atestado de bom comportamento carcerário e o exame criminológico realizado por equipe multidisciplinar incompleta não se mostram suficientes para avaliar adequadamente as condições subjetivas do sentenciado, é imperioso o retorno do agravado ao regime fechado, a fim de que se tenha a dimensão mais exata possível da possibilidade de sua ressocialização, o que somente ocorrerá com a realização do exame criminológico completo, conforme postulado pelo agravante. 
    Nessas condições, pelo meu voto, dou provimento ao recurso ministerial, para cassar a r. decisão de fl. 56/v, determinando a recondução do sentenciado MAURI PEREIRA DA SILVA ao regime fechado, até que reúna méritos pessoais, devidamente aferidos por exames periciais realizados por equipe multidisciplinar completa, incluindo médico psiquiatra, que o habilitem a progredir” (fls. 3-6, e-doc. 5).
    13. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 547.728, o Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, ratificou o acórdão do Tribunal paulista: 
    “Dessa forma, verifica-se que ao Tribunal de origem entendeu, de maneira fundamentada, que as circunstâncias de desenvolvimento apresentadas pelo paciente no exame realizado não emprestam a certeza necessária ao deferimento da benesse, razão pela qual entendeu pela necessidade de realização de laudo complementar psiquiátrico (e-STJ fl. 41). 
    Dessa forma, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal na hipótese já que foram considerados aspectos concretos para o indeferimento da benesse com a determinação de realização do exame criminológico completo”. 
    14. Considerados os requisitos legais do benefício pretendido (progressão de regime) e os fundamentos apresentados pelo Tribunal bandeirante, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir ausente teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a realização de exame criminológico completo.
    Tem-se, na espécie, que a determinação fundamentada de realização de novo exame criminológico, consideradas as circunstâncias do caso concreto, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 44.080 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA EFEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.743 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.9.2020).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’.
    (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 
    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado.
    3. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (Rcl 4n. 0.068 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.5.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 175.196 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 21.619 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.9.2015). 
    Nesse mesmo sentido, cito, também, as seguintes decisões monocráticas, proferidas por Ministros deste Supremo Tribunal:
    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 26. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (Rcl n. 46.019, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.3.2021) 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 184.812, de minha relatoria, DJe 8.5.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. COMPLEMENTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (HC n. 177.862, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18.11.2019). 
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora